Tribunal: TJDFT
Processo: 0722901-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722901-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: EDSON LUIS FRANCESCHINI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 15a Vara Cível de Brasília nos autos do processo de cumprimento de sentença no 0020410-56.2013.8.07.0001 (instaurado por EDSON LUIS FRANCESCHINI, ora agravado, em face da agravante), decisão nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença contra executado em recuperação judicial. Quando da formulação do pedido de início da fase de cumprimento de sentença, considerando a data do débito e do deferimento da recuperação judicial, o exequente foi instado acerca da habilitação do crédito no Juízo Universal, sendo intimado a apresentar planilha para a expedição da competente certidão de crédito. Interposto agravo de instrumento contra a referida decisão, a instância superior determinou o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença ao término do prazo de suspensão legal de 180 dias, prevista no art. 6o, Lei no 11.101/2005 (ofício de id 87267496). Intimado ao pagamento do débito, em cumprimento à decisão proferida em grau de recurso, o executado apresenta impugnação informando novamente da existência de recuperação judicial em curso, requerendo a suspensão do cumprimento de sentença, reconhecendo o débito, mas pleiteando que seu cálculo tenha como termo final a data do pedido de recuperação judicial, além de pugnar pela não incidência da multa por descumprimento prevista no art. 523, § 1o, CPC, uma vez que não se trata de inadimplemento voluntário (id 90791615). O exequente requer a rejeição da impugnação, sustentando se tratar de mera reprise do já alegado nos autos e requer o prosseguimento da fase executória (id 93134350). É o breve relatório. Decido. Não há como acolher a pretensão do exequente quanto à exclusão dos encargos moratórios. A decisão da instância superior deixou claro a desnecessidade de habilitação do crédito para integrar o plano de recuperação no presente caso, de modo que não há como se exigir atualização do débito nos moldes do art. 9o, Lei no 11.101/2005. Além disso, a multa prescrita no art. 523 § 1a, CPC não pressupõe que o inadimplemento seja voluntário ou mesmo injustificado, de modo que não há viabilidade legal para a sua isenção. Conclusão. Diante disso, rejeito a impugnação. Intime-se o exequente para apresentar planilha atualizada do débito com a incidência da multa e indicação de bens passíveis de penhora, no prazo de 5 dias” (ID 93158240, autos originários - grifei) Contra tal decisão, a executada opôs embargos de declaração sob alegação de omissão (ID 94057391, autos originários), rejeitados pela seguinte decisão integrativa: “Cuida-se de embargos de declaração aviados pelo requerido alegando omissão na decisão id 93158240, por não ter enfrentado todos os argumentos deduzidos pelo embargante. Pugna, ainda, pelo chamamento do feito a ordem, para que seja declarado se o crédito perseguido nos presentes autos é concursal ou extraconcursal, tendo em vista a necessidade de habilitação e inclusão no plano de recuperação judicial. Intimado, o credor pugnou pela rejeição dos pedidos. Decido. No presente caso, tenho que não assiste razão ao Embargante. Isto porque a decisão embargada apreciou pontualmente as alegações apresentadas, o que resultou em sua rejeição de forma fundamentada. Conforme restou decidido no AGI 0746734-98.2020.8.07.0000, ao credor de pessoa jurídica recuperanda não é obrigatória a habilitação do respectivo crédito perante o juízo universal, sem prejuízo do prazo de suspensão previsto no art. 6o, § 4o da Lei 11.101/2005 (180 dias), podendo prosseguir na persecução individual do direito após a término da recuperação. No caso, a decisão id 93158240 pautou-se no Acórdão proferido e determinou o prosseguimento do feito. Além do mais, a decisão embargada enfrentou todos os argumentos deduzidos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, não havendo que se falar em omissão. Na verdade, as questões levantadas nos presentes Embargos implicam em reapreciação do pedido nesta instância, o que não se pode admitir. Eventual insurgência ou irresignação acerca do que restou decidido deverá ser objeto de recurso próprio pelo embargante, não cabendo a este Juízo decidir novamente questões já apreciadas relativas a mesma lide. Em relação ao pedido de chamamento do feito a ordem, tenho que o mesmo não merece ser acolhido. Isso porque, as decisões id's 72711223 e 73523702 restaram modificadas pelo Acórdão proferido no AGI 0746734-98.2020.8.07.0000, tendo, portanto, este juízo já se manifestado acerca das questões levantadas pelo embargante. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos. Requeira, pois, o credor o que de direito, no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de suspensão.” (ID 95051766, autos originários – grifei) Irresignada, a executada JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA agravou e, nas razões (ID 27368219), sustenta que “o julgamento do Agravo de Instrumento no 0746734-98.2020.8.07.0000, em nada modifica a natureza do crédito pertencente ao agravado [ ] o crédito continua sendo concursal e somente pode ser pago dentro do plano de recuperação judicial a ser aprovado, sob pena de violação ao Princípio do par conditio creditorum”; que “o plano de recuperação judicial da executada ainda não foi aprovado [ ] o credor deve habilitar seu crédito concursal no processo de soerguimento, ainda que de forma retardatária, nos termos do art. 10, da lei 11.105/05”; e que “o cumprimento de sentença da origem deve prosseguir, somente, até a homologação do valor do crédito concursal, com posterior expedição da Certidão de Crédito e a consequente habilitação na recuperação judicial”. Aduz que “o crédito perseguido pelo Agravado – ainda - não foi inserido no quadro geral de credores”; que “o pedido de cumprimento de sentença é datado de 18/09/2020, ou seja, posterior ao ajuizado da ação de recuperação judicial (27/04/2020), autuada sob o no 0085645-87.2020.8.19.0001, em trâmite perante a 4a Vara Empresarial da comarca do Rio de Janeiro/RJ”; que “aludido crédito decorre de sentença transitada em julgado, advinda da ação de conhecimento decorrente do atraso na entrega da unidade imobiliária no 1208, situada no edifício Fusion Work &amp; Live, relativa ao ‘Instrumentos Particular de Promessa de Compra e Venda’ firmado em 1o/02/2010”; que “a ação principal foi fundamentada no atraso na entrega da obra, sendo esse o evento danoso”; que “a previsão contratual para entrega das chaves foi no dia 30/03/2013, já incluído o prazo de tolerância de 180 dias”; que, “considerando que o crédito é oriundo de fato preexistente ao momento da recuperação judicial, [ ] mostra-se necessária a habilitação e inclusão no plano de soerguimento da empresa devedora, ainda que de forma retardatária”. Destaca que “o plano de recuperação da Agravante não foi homologado e, mais, sequer ocorreu a assembleia geral de credores, tendo sido, inclusive, prorrogado o chamado stay period”. Argumenta que “a opção do Credor - de crédito concursal -, em não habilitá-lo na Recuperação Judicial, somente se dá em momento posterior à homologação do Quadro Geral de Credores e do próprio Plano de Recuperação, o que não é o caso dos autos”. E alega que descabida a aplicação das penalidades previstas no § 1o do art. 523 do CPC. Ao final, requer: “Ante o exposto, requer-se a este E. Tribunal que com o recebimento do presente recurso, seja-lhe conferido EFEITO SUSPENSIVO, a fim de se determinar a imediata suspensão das decisões agravadas, cessando a continuidade do cumprimento de sentença evitando qualquer medida constritiva contra a Agravante, que se encontra em recuperação judicial. No mérito, requer o provimento do presente recurso, a fim de que seja cassada a r. Decisão agravada, de modo que o prosseguimento do cumprimento de sentença seja limitado até a expedição da Carta de Crédito, devendo, após, o Credor/Agravado, habilitar seu crédito na Recuperação Judicial, eis que NÃO HOUVE ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES E, TAMPOUCO, A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. Da mesma forma, requer seja reformada a decisão que determinou a aplicação das penalidades do §1o, do art. 523, do CPC, tendo em vista que a hipótese dos autos é de inadimplemento involuntário. Alternativamente, requer-se a manutenção da suspensão do cumprimento de sentença, eis que o stay period foi prorrogado até a realização da Assembleia Geral de Credores, o que ainda não ocorreu.” (ID 27368219, p. 13). Preparo regular (ID 27368239 e 27368240). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: "Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário". Hipótese que se amolda ao que previsto no art. 1.015, parágrafo único do CPC (agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença), cabível o recurso. Como relatado, requer a agravante, em sede de liminar, concessão de efeito suspensivo “a fim de se determinar a imediata suspensão das decisões agravadas, cessando a continuidade do cumprimento de sentença evitando qualquer medida constritiva contra a Agravante, que se encontra em recuperação judicial” (ID . 27368219, p. 13). Alega, em suma, que o crédito executado pelo agravado é de natureza concursal, razão por que deveria ter sido inscrito na lista geral de credores constante do plano de recuperação judicial da agravante, em trâmite perante a 4a Vara Empresarial da comarca do Rio de Janeiro/RJ; e que inaplicável ao caso as sanções constantes do art. 523, § 1o do CPC. Veja-se, como bem pontuado pela decisão agravada, que já se encontra preclusa a definição relativa a desnecessidade de habilitação do crédito executado ao plano de recuperação judicial ao qual submetido a agravante que, eis que já definida em sede do agravo de instrumento no 0746734-98.2020.8.07.0000, assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ARTIGOS 6o, § 4o, 51, INCISO III E 52, III DA LEI FEDERAL 11.101/2005. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.101/2005 não prevê hipótese de extinção das execuções e dos cumprimentos de sentença instaurados em face de pessoa jurídica em recuperação judicial; apenas suspensão do "curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário". Prevê, também, no art. 52, inciso III, que, estando em termos e instruída a petição inicial do pedido de recuperação judicial, o Juiz deferirá seu processamento e, via de regra, "ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6o desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam". Frise-se que, nos termos do art. 51, inciso III do mesmo diploma, deverá a petição inicial do pedido de recuperação judicial ser instruída com "a relação nominal completa dos credores, inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do endereço de cada um, a natureza, a classificação e o valor atualizado do crédito, discriminando sua origem, o regime dos respectivos vencimentos e a indicação dos registros contábeis de cada transação pendente". 2. Hipótese em que o nome do agravante não consta no Quadro Geral de Credores anexo à decisão pela qual deferida a recuperação judicial da agravada. E esta Eg. Corte de Justiça tem manifestado entendimento no sentido de que ao credor de pessoa jurídica recuperanda não é obrigatória a habilitação do respectivo crédito perante o juízo universal; sem prejuízo do prazo de suspensão previsto no art. 6o, § 4o da Lei 11.101/2005 (180 dias), poderá prosseguir na persecução individual do direito após o término da recuperação. 2.1 "2. Não constando o perseguido crédito no quadro geral de credores e no plano de recuperação homologado, tampouco inexistindo efetiva habilitação perante o juízo que decretou a recuperação, não se opera contra a credora qualquer novação a vinculá-la à recuperação da empresa, de forma a acarretar dupla persecução em vias distintas. 3. Descabida a extinção da execução individual quando não demonstrado que o crédito perseguido encontra-se inscrito no quadro geral de credores, habilitado ou englobado pelo plano de recuperação homologado. 4. Recurso conhecido e não provido" (Acórdão 1219420, 07183774520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Agravo de instrumento conhecido e provido (Acórdão 1315293, 07467349820208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 23/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, descabida a rediscussão da referida matéria sob pena de ofensa ao disposto no art. 507 do CPC. Dessa forma, recurso que deve ser parcialmente conhecido somente quanto à insurgência referente à aplicação das sanções constantes do art. 523, § 1o do CPC dado o não pagamento voluntário da quantia executada. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC) e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não atendidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado: probabilidade do direito que não se evidencia. Fato de a agravante estar submetida a plano de recuperação judicial não impede a incidência das penalidades previstas no art. 523, § 1o do CPC quanto aos créditos não incluídos no plano de recuperação. Acréscimos ao débito executado da multa e dos honorários advocatícios de dez por cento se cuidam de consectários do não pagamento voluntário da dívida no prazo legal conforme previsto no caput do art. 523 do CPC. E, no caso, intimada a executada/agravante, em 13.4.2021 (IDs 88404173 e 88520501, autos originários), para o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, quedou-se inerte quanto a tal determinação, tendo apresentado, em 5.5.2021, impugnação ao cumprimento de sentença (ID 90791615, autos originários). Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbrada a alegada probabilidade do direito, indefiro o efeito suspensivo pleiteado e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 10 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora